Tribunal: TJDFT
Processo: 0706528-85.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. ADPF 828/DF. SUSPENSÃO. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. LEI no 14.216/2021.
1. Toda e qualquer obra de construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja pública ou particular, deve ser precedida de licenciamento na respectiva Administração Regional, sob pena de demolição, conforme artigos 51 e 178 da Lei no 2.105/98.
2. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, notificar, cientificar da infração administrativa cometida e determinar a demolição de edificação quando se tratar de construção em desacordo com a legislação e não for passível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à legislação vigente.
3. Em virtude da prolação de decisão liminar na ADPF no 828 MC/DF, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinando a suspensão de medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes de 20 de março de 2020, quando foi aprovado o estado de calamidade pública em razão da pandemia do Covid-19.
4. O prazo de desocupação deve ser o disposto na Lei Federal no 14.216/2021, seja, 31/12/2021, a partir de quando deverá ser realizada audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos termos do § 4o, do art. 2o da referida norma.
5. Recurso da autora não provido. Apelo do réu parcialmente provido.